Tribunal: TJPA
Processo: 0838538-25.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838538-25.2020.8.14.0301

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

APELADO: E D COMERCIO E DISTRIBUIDORA DO NORTE LTDA, HERBERTH UGULINO DA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. APLICAÇÃO DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados PCG-Brasil Multicarteira contra sentença da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que julgou procedentes os embargos à execução opostos por ED Comércio e Distribuidora do Norte LTDA e Herberth Ugulino da Costa. A sentença declarou a nulidade da citação por edital realizada na execução, com fundamento no art. 256, §3º, do CPC/2015, reconhecendo a invalidade dos atos processuais subsequentes e extinguindo o feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a citação por edital realizada no processo executivo observou os requisitos legais do art. 256, §3º, do CPC/2015, especialmente no tocante ao esgotamento prévio dos meios de localização dos devedores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital configura medida excepcional e somente é válida quando demonstrado o esgotamento de todas as tentativas possíveis de localização do réu, nos termos do art. 256, §3º, do CPC/2015.

4. Ainda que a citação tenha ocorrido sob a vigência do CPC/1973, aplica-se o princípio do isolamento dos atos processuais previsto no art. 14 do CPC/2015, incidindo as regras do novo código sobre os atos processuais não concluídos.

5. A alegação de tentativa infrutífera de citação ao longo de 12 anos de tramitação não suprime a necessidade de comprovação objetiva e documentada do esgotamento de diligências, inclusive com o uso de sistemas como BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, conforme determina a Súmula 44 do TJPA.

6. A mera mudança de endereço pelos executados não exime o exequente de buscar meios eficazes de localização, sendo inválida a adoção direta da citação por edital sem tais diligências prévias.

7. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA exige o cumprimento estrito dos requisitos legais para validade da citação ficta, sendo nulo o ato citatório realizado em desacordo com essa exigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A citação por edital somente é válida quando esgotados todos os meios efetivos de localização do réu, nos termos do art. 256, §3º, do CPC/2015.

2. O exequente tem o dever processual de demonstrar diligências eficazes para localização do executado, incluindo o uso de sistemas públicos disponíveis.

3. A simples alegação de decurso de tempo ou mudança de endereço do devedor não afasta a exigência legal de esgotamento dos meios de citação pessoal.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 14 e 256, §3º; CPC/2015, art. 932, IV e V, "a"; Regimento Interno do TJPA, art. 133.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1725788/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 26.06.2018, DJe 29.06.2018; TJPA, Apelação Cível nº 0866498-53.2020.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Súmula 44 do TJPA, aprovada em 17.09.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0838538-25.2020.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM – PA

RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

RECORRIDOS: ED COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DO NORTE LTDA E HERBERTH UGULINO DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO interposto pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados PCG-Brasil Multicarteira contra sentença proferida pelo JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA nos autos dos embargos à execução opostos por ED Comércio e Distribuidora do Norte LTDA e Herberth Ugulino da Costa, que julgou procedentes os embargos, reconhecendo a nulidade da citação editalícia realizada no processo executivo.

Breve retrospecto processual

Na origem, o apelante promoveu execução em face dos embargados, os quais foram citados por edital em razão de estarem em local incerto e não sabido. Posteriormente, os executados opuseram embargos à execução, representados pela Defensoria Pública do Estado do Pará na qualidade de curadora especial, alegando a nulidade da citação por edital realizada no processo executivo.

A sentença (id. embargada, julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo a nulidade da citação editalícia, com fulcro no art. 256, §3º, do CPC/2015, declarando a invalidade dos atos processuais subsequentes e extinguindo o feito. Não houve imposição de condenação em custas ou honorários, em razão da atuação da Defensoria Pública.

Transcrevo a SENTENÇA id. 26900018:

Diante do exposto, julgo procedente os embargos à execução, declarando nula a citação por edital, bem como todos os atos posteriores, a fim de que sejam esgotados os meios de localização do executado.

Junte-se cópia desta sentença aos autos de execução.

P. R. I.

Belém, 24 de abril de 2025

GISELE MENDES CAMARÇO LEITE

Juíza de Direito Titular da 5ª Vara Cível e Empresarial

Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação id. 26900020, aduzindo, em síntese: (i) que foram realizadas inúmeras tentativas de localização dos devedores no curso de mais de 12 anos de tramitação da execução, todas infrutíferas; (ii) que os embargados agiram de má-fé ao mudarem de endereço sem informar a credora; (iii) que, à época da citação por edital, vigorava o Código de Processo Civil de 1973, que não exigia o esgotamento de todos os meios possíveis de localização; (iv) que a nulidade decretada implica prejuízo irreparável à parte exequente.

Requer o provimento do recurso para reforma integral da sentença.

Nas contrarrazões (id.26900025), a Defensoria Pública do Estado do Pará, atuando como curadora especial dos apelados, sustenta: (i) que a sentença está em consonância com o art. 256, §3º, do CPC/2015, uma vez que não restou comprovado o esgotamento de diligências indispensáveis para localização dos réus; (ii) que a jurisprudência consolidada exige a demonstração de diligências efetivas para a validade da citação ficta; (iii) que não há qualquer ilegalidade na sentença.

Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da presente controvérsia recursal cinge-se em avaliar se a citação por edital observou os requisitos legais estabelecidos no art. 256, §3º, do CPC/2015.

Inicialmente, importante destacar que a citação editalícia constitui medida excepcional no ordenamento jurídico brasileiro, somente sendo admissível após o esgotamento efetivo de todas as possibilidades de localização do devedor.

Sobre o tema, o art. 256 do Código de Processo Civil preceitua que a citação por edital é medida excepcional, cabível quando o réu estiver em local ignorado, incerto ou inacessível. In verbis:

Art. 256. A citação por edital será feita: I – quando desconhecido ou incerto o citando; II – quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III – nos casos expressos em lei. (...) § 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

No caso, embora se alegue a vigência do CPC/1973 à época da citação editalícia, aplica-se o princípio do isolamento dos atos processuais consagrado no art. 14 do CPC/2015, segundo o qual "A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada".

Tratando-se de embargos à execução, ajuizado em (15/07/2020) em curso quando da entrada em vigor do novo diploma processual, aplica-se as regras procedimentais vigentes, especialmente quanto aos requisitos de validade dos atos processuais.

Nesse contexto, sendo a citação editalícia medida extremamente gravosa, aplicável somente após a comprovação do esgotamento dos meios para localização do executado, impondo-se a manutenção da sentença que reconheceu a nulidade da citação editalícia realizada.

Ademais, ressalto a possibilidade de utilização dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD para localização de endereço da parte executada, a pedido do credor, face aos princípios da cooperação e da efetividade da jurisdição, nos termos da Súmula 44 deste Tribunal de Justiça:

ENUNCIADO 44: Face aos princípios da cooperação e da efetividade da jurisdição, os sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud devem ser utilizados, a pedido da parte, para a localização do endereço da parte ou de bens suficientes ao cumprimento da responsabilidade patrimonial. DATA DA APROVAÇÃO: Sessão da Corte Especial de 17/09/2018.

Na esteira do entendimento ora adotado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício:

Ementa: "RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS. EXISTÊNCIA DE OUTROS ENDEREÇOS NOS AUTOS. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. RECURSO PROVIDO. 1. A regra no ordenamento jurídico é a citação pessoal, somente sendo admitida a citação editalícia quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu, entendimento que deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução. 2. Na hipótese, o Juízo de primeiro grau, conquanto tenha recebido a informação, pelo BACEN e pela Secretaria da Receita Federal, da existência de outros endereços dos executados, em resposta ao seu próprio ofício, determinou a citação por edital, sem proceder à tentativa de localização dos executados nos respectivos endereços, impondo-se, assim, o reconhecimento da nulidade da citação editalícia realizada. 3. Recurso especial provido" (STJ. REsp 1725788/SP. 3ª Turma. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. Julgado em 26/06/2018. DJe 29/06/2018).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE
CITAÇÃO POR EDITAL
. POSSIBILIDADE.
ESGOTAMENTO ABSOLUTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE
. TENTATIVA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA E PESQUISAS NO SISTEMA INFOJUD. COMPROVAÇÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. CITAÇÃO EDITALÍCIA VÁLIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- Comprovada nos autos a tentativa infrutífera de localização da parte ré, mesmo após a tentativa de busca do endereço da Requerida por meio dos cadastros à disposição do juízo (no caso vertente, o INFOJUD), resta legitimada a citação editalícia, não havendo a nulidade do respectivo ato.

- Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA. Apelação Cível nº 0866498-53.2020.8.14.0301. 1ª Turma de Direito Privado. Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 25ª Sessão Ordinária de 2024. Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR).

Logo, para que ocorra a citação por edital, deverà ser esgotadas todas as demais possibilidades de obtenção do endereço do réu, o que não restou demonstrado nos autos. O fato dos executados terem mudado de endereço não supre o dever processual do exequente de promover diligências efetivas para localização, conforme exige o ordenamento jurídico vigente.

O lapso temporal de 12 anos de tramitação da execução, embora considerável, não autoriza a flexibilização dos requisitos legais para a citação editalícia, devendo ser rigorosamente observado o devido processo legal e o contraditório substancial.

Logo, a sentença recorrida encontra-se em perfeita consonância com o art. 256, §3º, do CPC/2015 e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, merecendo integral manutenção.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, confirmando-se a procedência dos embargos à execução e a nulidade da citação editalícia.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/09/2025